Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). NOCIVIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, quando esse direito já foi deferido na sentença.
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova oral colhida em juízo, aliados à confissão do réu, autorizam a condenação do réu.
3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 1.1 Embora o tema tenha sido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula continua válida e há precedentes posteriores confirmando seu entendimento.
4. Não cabe aplicar a fração de 3/5 (três quintos), por conta da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com base exclusivamente na suposta nocividade da droga, não sendo relevante a quantidade apreendida. Em tal caso, a redução deve ser a máxima prevista, qual seja 2/3 (dois terços).
5. Estabelecida a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime a ser fixado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, da Lei 11.343/06. Esse montante de pena também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (artigo 44 e 77, do Código Penal).
6. O pedido de detração tal como formulado pelo apelante, no sentido descontar da pena o tempo de prisão provisória, deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal.
7. Apelação parcialmente provida.